Tribunal: TJDFT
Processo: 0723873-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723873-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: LUJUFIR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., contra decisão proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (00736073-18.2024.8.07.0001) ajuizada contra LUJUFIR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 235720214): “Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, ajuizada por RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em desfavor de LUJUFIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., partes devidamente qualificadas nos autos eletrônicos em epígrafe. A pretensão autoral, alicerçada em robusta narrativa de descumprimento de obrigações contratuais inerentes a múltiplos sistemas de consórcio administrados pela Requerente, buscava, primordialmente, a concessão de tutela de urgência, na modalidade liminar de busca e apreensão, abarcando a totalidade dos bens móveis automotores supostamente vinculados aos referidos contratos mediante pacto de alienação fiduciária. Ao todo, a peça exordial fazia referência a um universo de 21 (vinte e um) veículos, cujas características individuais e pormenores registrais, incluindo marcas, modelos, anos de fabricação e modelo, chassis, placas e cores, foram minudenciadamente apresentados. A causa de pedir reside na alegada mora do Réu no adimplemento das parcelas mensais decorrentes dos contratos de consórcio, inadimplência esta que teria ensejado a notificação extrajudicial da parte devedora para purgação do débito, consoante previsão legal e contratual. Diante da inércia do Réu em regularizar a situação de inadimplência, conforme alegado na peça vestibular, configurou-se o vencimento antecipado da totalidade da dívida, com os consectários encargos moratórios, legitimando, na perspectiva autoral, a postulação pela busca e apreensão dos bens dados em garantia fiduciária. A análise preambular do feito esbarrou em questões de ordem processual de suma importância, notadamente aquelas atinentes à competência jurisdicional. Inicialmente distribuída a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, a demanda foi objeto de detida apreciação quanto à adequação do foro eleito, mormente considerando o domicílio da parte Requerida na circunscrição do Guará/DF e a vedação à escolha aleatória de juízo, em estrita observância aos princípios do Juiz Natural e da descentralização da Justiça, consoante reiterada jurisprudência. Diante de tal quadro, e reconhecido o equívoco na distribuição inicial, os autos foram devidamente remetidos a este Juízo Cível da Circunscrição Judiciária do Guará/DF, onde a demanda deveria ter sido originariamente proposta, em face do domicílio da Requerida. Nesta sede jurisdicional, instada a parte Autora a aclarar e comprovar a mora do devedor-fiduciante, em especial no que tange ao seu endereço correto e à notificação enviada para a circunscrição do Guará, considerando que instrumentos contratuais indicavam endereço diverso em outro estado da federação. A Requerente manifestou-se, apresentando emendas e esclarecimentos, argumentando que a Requerida possuía, à época da celebração de alguns contratos, endereços tanto em São Paulo quanto no Distrito Federal, e que, atualmente, sua sede estaria localizada nesta circunscrição, justificando, assim, o envio da notificação para o endereço no Guará e vinculando diversos contratos a este endereço específico através de determinados IDs de documentos juntados aos autos. Após a análise da peça inicial e das emendas apresentadas, este Juízo proferiu decisão que, recebendo a inicial, deferiu a liminar de busca e apreensão, contudo, o fez de forma restrita, contemplando apenas um único veículo automotor, cujas especificações (Marca VOLKSWAGEN; Modelo GOL 1.6L MB5; Ano de fabricação 2021; Ano do modelo 2022; Chassi 9BWAB45U0NT071924; Placa RNU0A76; Cor PRATA) foram detalhadamente descritas. Para este bem específico, reconheceu-se a comprovação do vínculo obrigacional, da alienação fiduciária registrada e da constituição em mora do devedor, conforme exigido pelo Decreto-Lei no 911/69. Inconformada com a limitação do alcance da tutela de urgência a apenas um dos veículos indicados na peça de ingresso, a parte Autora apresentou os presentes Embargos de Declaração. Em suas razões, aduz a Embargante a existência de omissão na decisão embargada, porquanto o pedido de busca e apreensão formulado na exordial abarcaria 21 (vinte e um) veículos, vinculados a diversos grupos e cotas de consórcio, e a decisão teria se restringido a deferir a liminar para apenas um deles, sem analisar os demais bens pleiteados. Requer, assim, que a omissão seja sanada e a liminar seja estendida para a totalidade dos 21 (vinte e um) veículos constantes da peça inicial. É o relato do essencial. Decido. II. FUNDAMENTAÇÃO Conheço dos Embargos de Declaração, eis que manifestamente tempestivos, tendo sido aviados antes mesmo da publicação formal da decisão embargada, revelando o célere e atento manejo processual pela parte, em busca da integração do provimento jurisdicional. Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual vocacionado a aclarar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais em decisões judiciais [Art. 1.022 do Código de Processo Civil]. Na hipótese em tela, a Embargante aponta a ocorrência de omissão, porquanto a decisão que apreciou o pedido liminar teria se furtado a analisar o pleito de busca e apreensão em relação aos diversos outros veículos indicados na peça de ingresso, limitando-se a decidir sobre apenas um deles. Assiste razão parcial à Embargante no que tange à necessidade de integração da decisão, não por omissão em si no sentido de desconsideração absoluta dos demais bens, mas pela necessidade de uma análise mais detida sobre a documentação apresentada e sua aptidão para subsidiar a concessão da tutela de urgência em relação aos múltiplos ativos pleiteados desde o início da demanda. Conforme exaustivamente debatido nos autos, inclusive nas etapas prévias de saneamento e adequação da competência, a clareza e a suficiência da documentação carreada pelo credor fiduciário são requisitos sine qua non para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. O Decreto-Lei no 911/69, em seus artigos 2o, § 2o, e 3o, impõe ao credor a obrigação de comprovar a mora do devedor e o registro do gravame fiduciário como condição para a concessão da liminar. Tal comprovação, à luz da jurisprudência consolidada, exige que a notificação seja encaminhada ao endereço indicado pelo devedor no contrato, sendo suficiente a comprovação do envio, ainda que o recebimento pessoal pelo devedor não se concretize. Contudo, quando a demanda versa sobre múltiplos contratos e múltiplos bens, com documentação copiosa e, por vezes, desalinhada ou confusa quanto aos domicílios e vínculos, impõe-se ao Juízo uma análise criteriosa e particularizada para cada dos bens cuja retomada liminar é postulada. A decisão inicial que deferiu a busca e apreensão de apenas um veículo baseou-se na documentação que, naquele momento processual e sob a ótica da cognição sumária, se mostrava indene de dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos legais específicos para aquele bem em particular (Placa RNU0A76, Chassi 9BWAB45U0NT071924, vinculado ao Contrato 006529/0112, conforme registros da CETIP/SNG juntados aos autos). Ao reexaminar os autos e a documentação apresentada, inclusive à luz dos esclarecimentos e emendas colacionados pela Embargante, torna-se possível estender a análise da tutela de urgência para outros veículos, para além daquele já deferido, desde que a documentação atrelada a cada um deles satisfaça os pressupostos legais e processuais, especialmente no que concerne à demonstração inequívoca da alienação fiduciária em garantia em favor da Requerente, o registro do gravame e, crucialmente neste caso, o vínculo minimamente estabelecido com a circunscrição jurisdicional do Guará/DF, considerando a necessidade de observância da competência territorial e o domicílio do devedor indicado em contratos que a parte afirma estarem a justificar a propositura da ação neste foro. Nessa perspectiva, a análise detida do acervo probatório que instrui a exordial e suas subsequentes emendas, notadamente os registros do Sistema Nacional de Gravames (SNG) da CETIP e os documentos contratuais referenciados pela Autora como contendo o endereço na circunscrição do Guará, permite identificar conjunto específico de bens em relação aos quais os pressupostos para a concessão da tutela de urgência mostram-se, em princípio, presentes e vinculados a esta jurisdição, na medida em que a documentação correlata se alinha com os argumentos apresentados pela Requerente para justificar a competência deste Juízo. Tais bens são precisamente aqueles cujas placas foram elencadas pela própria Embargante como objeto da postulação de extensão da liminar nos presentes embargos, quais sejam: RMF0A18, QXV1F16, RNU0A76, RFM9A36, QQK0924, QTQ6C60, PZV9E75, RKM1C12, QUQ9671, RTC9D79 e SCK0B20. Para estes 11 (onze) veículos, a documentação acostada aos autos, notadamente os registros da CETIP/SNG, CONTRATOS JUNTADOS EM CRONOLÓGICA, corroborada pelas referências contratuais apresentadas pela Autora para justificar o endereço do devedor nesta circunscrição, fornece lastro probatório suficiente, em sede de cognição sumária, para o deferimento da busca e apreensão, conforme Id 208915083 e SEGUINTES. São estes os documentos comprobatórios do Direito Material a que se refere a postulação, demonstrando o vínculo fiduciário, o registro do gravame e o esforço da parte em vincular a obrigação e o devedor a este foro. Observe-se que a documentação referente a estes bens específicos, embora inserida em um volume maior de documentos, se mostra mais clara e diretamente relacionada ao Réu LUJUFIR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.194.084/0001-77 e à circunscrição do Guará, seja pelos endereços contratuais apontados pela Requerente, seja pela própria decisão anterior que reconheceu a competência deste Juízo com base no domicílio do Réu. Contudo, em relação aos demais veículos mencionados na exordial que não compõem a lista específica trazida pela Embargante nestes aclaratórios, a documentação correspondente, tal como apresentada até este momento processual, revela-se, de fato, confusa ou insuficiente para vincular o bem e a obrigação de forma cabal ao Réu nesta circunscrição jurisdicional. Há documentos que se REFEREM a outras unidades da federação, a contratos diversos cuja conexão com o Réu e este foro não foi plenamente esclarecida, ou mesmo a terceiros não partes nesta demanda. Inclusive, há veículos em nome de terceiros, Id 208917617 - Pág. 3. Uma confusão processual não recomendável, em processo de busca e apreensão, que deveria ser repensado pela parte autora sobre sua adequação em relação aos inúmeros bens e dificuldade de finalizar o feito até que todos sejam encontrados. A concessão de medida liminar de busca e apreensão, por sua natureza invasiva e potencialmente drástica, exige prova inequívoca e clara dos requisitos legais para cada bem individualmente considerado. A documentação que instrui o feito, no que tange aos veículos aos demais veículos listados pela Embargante nos aclaratórios, carece dessa nitidez e vinculação direta e indubitável ao Réu e à competência deste Juízo, impedindo, neste momento, a extensão da tutela de urgência a tais ativos. A omissão apontada nos embargos, portanto, não decorreu de um simples lapso, mas sim de análise preliminar da documentação que não permitiu, para a totalidade dos bens inicialmente elencados, a concessão da medida de plano, resguardada a possibilidade de reexame da questão ou de novas diligências probatórias no curso do processo. Dessa feita, acolhe-se parcialmente os Embargos de Declaração para integrar a decisão anterior e estender a análise DA LIMINAR, concedendo-a em relação aos veículos expressamente indicados pela Embargante como sendo aqueles cuja liminar postula E ABAIXO REFERIDOS, porquanto a documentação a eles referente, ainda que inserida em um contexto mais amplo e por vezes complexo, apresenta os elementos essenciais para a tutela nesta fase processual. Os demais bens, cujos vínculos com o Réu e esta circunscrição não se mostram suficientemente claros com a documentação ora disponível, permanecem fora do alcance da liminar, sendo recomendável a parte ajuizar o processo separadamente com relação a eles na unidade de destino ou execução do título. Impõe-se, outrossim, diante do deferimento da busca e apreensão, a necessidade de comunicação imediata aos órgãos de trânsito competentes para a inclusão da restrição judicial, conforme preceitua a legislação de regência e a decisão embargada. Por fim, cumprida a medida ou frustrada a tentativa de sua efetivação nos endereços conhecidos, é imperioso que a parte Autora, interessada na localização e apreensão dos bens, diligencie ativamente para identificar o paradeiro atualizado dos veículos e informá-lo ao Juízo, sob pena de o processo não lograr seu objetivo prático e culminar em sua extinção por ausência de impulso necessário para a consecução do provimento jurisdicional buscado. O ônus de localizar o bem dado em garantia recai sobre o credor fiduciário, que detém interesse direto na sua apreensão para satisfação de seu crédito. A inércia na indicação do endereço atualizado dos bens obsta o prosseguimento eficaz do feito e a efetivação da tutela pleiteada. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para INTEGRAR a decisão proferida e, por conseguinte, estender o deferimento da liminar de busca e apreensão para os seguintes veículos automotores, em aditamento àquele já anteriormente contemplado, considerando a documentação pertinente carreada aos autos que, em cognição sumária, demonstra o vínculo fiduciário e o registro do gravame sob o CNPJ do Réu (02.194.084/0001-77, ou 02.194.084/0002-58, nos termos dos documentos da CETIP/SNG apresentados) e elementos que os relacionam a esta circunscrição jurisdicional, em contraste com a documentação apresentada para os demais bens, que se mostra confusa, referente a outras unidades da federação ou a terceiros, sem clara vinculação ao Réu e a este foro neste momento processual: 1. Marca VOLKSWAGEN; Modelo Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p; Ano de fabricação 2020; Ano do modelo 2021; Chassi 9BWAB45U1MT090769; Placa RMF0A18; Cor CINZA (ver CETIP); 2. Marca VOLKSWAGEN; Modelo Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p; Ano de fabricação 2019; Ano do modelo 2020; Chassi 9BWAG45U5LT101255; Placa QXV1F16; Cor CINZA (ver CETIP); 3. Marca VOLKSWAGEN; Modelo Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p; Ano de fabricação 2021; Ano do modelo 2022; Chassi 9BWAB45U0NT071924; Placa RNU0A76; Cor PRATA (ver CETIP - veículo já contemplado na decisão anterior); 4. Marca VOLKSWAGEN; Modelo Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p; Ano de fabricação 2020; Ano do modelo 2021; Chassi 9BWAG45U6MT047112; Placa RFM9A36; Cor CINZA (ver CETIP); 5. Marca VOLKSWAGEN; Modelo Gol 1.0; Ano de fabricação 2019; Ano do modelo 2019; Chassi 9BWAB45U0KT121362; Placa QQK0924; Cor BRANCA (ver CETIP); 6. Marca FIAT; Modelo FIAT Toro Ranch 2.0 16V 4x4 AT9 Diesel; Ano de fabricação 2019; Ano do modelo 2020; Chassi 8AFAR23L0LJ169499; Placa QTQ6C60; Cor PRETA (ver CETIP); 7. Marca FIAT; Modelo FIAT Toro Endurance 2.0 16V 4x4 AT9 Diesel; Ano de fabricação 2017; Ano do modelo 2018; Chassi 9BD195B4NJ0815436; Placa PZV9E75; Cor BRANCA (ver CETIP); 8. Marca FIAT; Modelo Strada Endurance 1.4 Fire Flex 8V CD; Ano de fabricação 2020; Ano do modelo 2020; Chassi 9BD341A5XLY675828; Placa RKM1C12; Cor BRANCA (ver CETIP); 9. Marca FIAT; Modelo Fiorino Endurance 1.4 Flex 8V 2p; Ano de fabricação 2019; Ano do modelo 2020; Chassi 9BD1196GDL1153634; Placa QUQ9671; Cor BRANCA (ver CETIP); 10. Marca VOLKSWAGEN; Modelo Saveiro Cross 1.6; Ano de fabricação 2021; Ano do modelo 2022; Chassi 9BWAB45U1NT078249; Placa RTC9D79; Cor BRANCA (ver CETIP); 11. Marca VOLKSWAGEN; Modelo Amarok V6 Extreme; Ano de fabricação 2022; Ano do modelo 2022; Chassi WV1DA22H5NA035198; Placa SCK0B20; Cor PRETA (ver CETIP). Em decorrência da extensão da liminar, DETERMINO que o Cartório inclua as restrições judiciais de circulação (RENAJUD) para a totalidade destes 11 (onze) veículos listados, conforme preceitua o artigo 3o, §9o, do Decreto-Lei no 911/69 e já autorizado na decisão anterior. INTIME-SE a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o endereço atualizado e preciso onde os veículos acima objeto da busca e apreensão ora deferida possam ser encontrados para cumprimento do mandado, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular ou por abandono da causa [Art. 485, incisos IV e III, do Código de Processo Civil]. Mantenho inalteradas as demais determinações contidas na decisão embargada. Cumpra-se com a urgência que o caso requer.” No agravo, o agravante alega existirem múltiplos contratos, alguns com endereço em Brasília/DF e outros em São Paulo/SP, todos relacionados à mesma relação jurídica, cuja sede atual encontra-se estabelecida em BRASÍLIA/DF, conforme destacado pela consulta do CNPJ junto ao site da Receita Federal. Afirma ser pacífica a jurisprudência no sentido de reconhecer, em se tratando de relação de consumo, a competência absoluta do foro do domicílio do réu para ações de busca e apreensão, nos termos do artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 46 do CPC. Esclarece atender a manutenção de um único processo, reunindo todos os contratos e veículos, aos princípios da economia processual e da celeridade, evitando decisões conflitantes e facilitando a efetividade da medida liminar de busca e apreensão, sobretudo considerando tratarem-se os bens de veículos, facilmente ocultáveis ou transferíveis. Assim, requer o integral provimento do presente agravo, para o fim de reformar a decisão agravada, deferindo a liminar relativa aos demais veículos constantes na exordial, inexistindo necessidade de distribuição de nova demanda ou desmembramento, prosseguindo o presente feito nos termos da exordial junto à comarca de origem, com o deferimento integral da liminar quanto aos bens nela indicados.. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento e o recurso está preparado (ID 73141355). Os autos de origem são eletrônicos, porquanto dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autos de origem se referem à ação de busca e apreensão em alienação fiduciária referente ao descumprimento de obrigações contratuais inerentes a múltiplos sistemas de consórcio administrados pela agravante, na qual se buscava a concessão de tutela de urgência, na modalidade liminar de busca e apreensão, abarcando a totalidade dos bens móveis automotores supostamente vinculados aos referidos contratos mediante pacto de alienação fiduciária. Ao todo, a peça exordial fazia referência a um universo de 21 (vinte e um) veículos, cujas características individuais e pormenores registrais, incluindo marcas, modelos, anos de fabricação e modelo, chassis, placas e cores, foram apresentados. De acordo com a embargante, o pedido de busca e apreensão formulado na exordial abarcaria 21 (vinte e um) veículos, vinculados a diversos grupos e cotas de consórcio, e a decisão teria se restringido a deferir a liminar para apenas 11 veículos. A princípio, verifica-se no presente processo uma confusão processual. Com relação aos demais veículos alegados pelo agravante, ou seja, 11 veículos que não foram retirados da presente busca e apreensão, a documentação apresentada é insuficiente para vincular o bem e a obrigação ao réu. Há documentos que se referem a outras unidades da federação, a contratos diversos cuja conexão com o réu e este foro não foi plenamente esclarecida, ou mesmo a terceiros não partes nesta demanda. Inclusive, há veículos em nome de terceiros, Id 208917617 - Pág. 3. Assim, apesar dos fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM BLOQUEIO DO VEÍCULO E REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, os termos da contratação e sua eventual infringência, deve ser mantida a r. decisão de origem que indeferiu a antecipação da tutela. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001068, 0752496-56.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 26 de junho de 2025 15:54:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador